Tribunal: TJPA
Processo: 0804984-90.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804984-90.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: FG - COMERCIO DIGITAL LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. PARCIAL REFORMA DA DECISÃO LIMINAR.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão que concedeu tutela de urgência para suspender a exigibilidade do ICMS-DIFAL nas operações realizadas pela empresa agravada no ano de 2022, afastando a cobrança do tributo durante todo o exercício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em análise consiste em definir se a cobrança do ICMS-DIFAL, regulamentada pela Lei Complementar nº 190/2022, deve observar o princípio da anterioridade nonagesimal ou anual, para fins de exigibilidade no exercício de 2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ICMS-DIFAL foi regulamentado pela Lei Complementar nº 190/2022, publicada em 05/01/2022, não configurando nova instituição ou majoração de tributo, mas disciplinando a repartição do imposto.

4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs 7066, 7070 e 7078, definiu a incidência do princípio da anterioridade nonagesimal, autorizando a cobrança do DIFAL apenas 90 dias após a publicação da lei.

5. Assim, a cobrança do DIFAL somente pode ocorrer a partir de 05/04/2022, razão pela qual a decisão agravada deve ser parcialmente reformada para permitir a exigência do tributo a partir dessa data.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento parcialmente provido.

________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, § 2º, VII e VIII; LC nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADIs 7066, 7070 e 7078, Plenário, j. 29.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 24ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 21 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (processo nº 0804984-90.2024.8.14.0000) interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra FG COMÉRCIO DIGITAL LTDA diante da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, nos autos da Ação Ordinária (processo nº 0807179-86.2022.8.14.0301) ajuizada pelo Agravado.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte conclusão:

Em face do exposto, e por estarem presentes os pressupostos do art. 300 do CPC e art. 151, V, CTN, CONCEDO a tutela de urgência. Desta feita, DETERMINO: 1-A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO relativos ao DIFAL decorrentes das operações de vendas de mercadorias pelo(a) impetrante a consumidores finais não contribuintes do ICMS situados no Estado do Pará, já ocorridas e futuras, SOMENTE entre 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2022; 2-Que a autoridade apontada como coatora SE ABSTENHA de aplicar qualquer tipo de penalidade ou sanção relativamente aos meses de apuração ficando o impetrado impedido, exclusivamente em razão dos valores do DIFAL de:

a) apreender mercadorias remetidas pelo(a) requerente a consumidores finais situados no território paraense, nos moldes da súmula nº 323 do STF;

b) lavrar auto de infração para exigir os valores;

c) inscrever os valores abarcados por essa decisão na conta-corrente da SEFA/PA;

d) inscrever o (a) requerente no CADIN, SPC, SERASA, Lista de Devedores da Procuradoria ou qualquer outro cadastro restritivo;

e) inscrever os valores abarcados por esta decisão na Dívida Ativa do Estado ou levá-los a protesto;

f) exigir os valores abarcados por esta decisão por meio de execução fiscal;

g) negar a expedição de Certidão de Regularidade Fiscal ao autor(a) ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa;

h) cancelar inscrições estaduais do(a) requerente;

i) revogar ou indeferir a concessão de regimes especiais ao requerente.

Cite-se o Estado do Pará, por seu Procurador-Geral, para apresentar contestação no prazo legal.

P.R. e Intimem-se a autora, a SEFA /PA e a PGE/PA, dando ciência desta decisão.

Em razões recursais o Agravante afirma que a Lei Complementar nº 190/2022, que regulamenta o ICMS-DIFAL, não instituiu nem majorou tributo, apenas estabeleceu normas gerais. Aduz que a exigência do DIFAL já estava prevista na Emenda Constitucional nº 87/2015 e na Lei Estadual nº 8.315/2015, de modo que a decisão agravada contraria o entendimento do STF sobre o tema.

Requer a reforma da decisão para que seja reconhecida a legalidade da cobrança do ICMS-DIFAL desde a publicação da Lei Complementar nº 190/2022, sem a necessidade de observância do princípio da anterioridade anual.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e o provimento do recurso para reformar a medida liminar deferida.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Recurso foi recebido, tendo sido indeferido o pedido de efeito suspensivo
.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, pronunciou-se pelo conhecimento e parcial provimento do agravo de instrumento, para que seja observado o princípio da anterioridade nonagesimal
.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que que deferiu o pedido liminar para suspensão da exigibilidade do crédito tributário que tenha como fundamento do ICMS-DIFAL do ano de 2022.

A concessão da medida liminar no âmbito do mandado de segurança encontra-se condicionada ao preenchimento dos requisitos contidos no art. 7º, III, da Lei 12.016/2009, quais sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, isto é, se há relevância no fundamento invocado e se do ato impugnado pode resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida apenas ao final,
in verbis
:

Art. 7°. Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...)

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.

Com a finalidade de equilibrar a distribuição do imposto nas operações interestaduais, o
DIFAL/ICMS foi introduzido pela Emenda Constitucional nº. 87/2015, que deu nova redação ao art. 155, § 2º, VII, da CF/88, senão vejamos:

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

(...)

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

(...)

§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

(...)

VII -
nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual
;”. (Grifo nosso).

A nova norma instituiu a divisão do ICMS entre o Estado de origem e o Estado de destino, de modo que, se um consumidor residente no Estado do Pará adquirir uma mercadoria pela internet, numa loja situada em outra unidade da federação, o valor do ICMS obtido com a aplicação da alíquota interestadual será destinado ao Estado de origem, ficando com o Pará (Estado de destino) o valor resultante da diferença entre sua alíquota interna e a alíquota interestadual.

Desta forma, com o intuito de disciplinar e implementar a cobrança do DIFAL/ICMS, os Estados e o Distrito Federal firmaram entre si o Convênio ICMS nº 93/2015, regulamentado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária
(
CONFAZ)
.
No âmbito do Pará, referida cobrança é tratada pela Lei Estadual nº 8.315/15, editada em 03/12/2015.

No entanto, no dia 24/12/2021, em julgamento conjunto da ADI nº. 5469 e do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº. 1.287.019/DF (Tema 1093), o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade das cláusulas que regulamentavam a cobrança do DIFAL no Convênio ICMS nº. 93/15, ante a necessidade de edição de Lei Complementar veiculando normas gerais.

Na ocasião, houve modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, exigindo-se a edição de lei complementar apenas a partir de 2022 (exercício seguinte à data do julgamento). Por consequência, a cobrança do DIFAL com base no Convênio ICMS nº. 93/2015 se manteve válida somente até dezembro de 2021, exceto quanto à Cláusula 9ª, que tratava da cobrança em relação a microempresas e empresas de pequeno porte.

Apesar de considerar válidas as leis estaduais ou distritais editadas após a EC 87/2015 que disciplinam a cobrança do DIFAL/ICMS, o STF determinou que não produziriam efeitos enquanto não fosse editada lei complementar federal dispondo sobre o assunto.

Nesse contexto, no dia 04 de janeiro de 2022, foi editada a Lei Complementar Federal nº. 190, alterando a Lei Kandir (LC nº. 87/96), regulamentando a cobrança do DIFAL/ICMS nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto.

Mais adiante, quando do julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIS 7066, 7078 e 7070, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que esse mecanismo de compensação deve observar o princípio da anterioridade nonagesimal, incidindo somente sobre as transações ocorridas 90 (noventa) dias após a data da publicação da Lei Complementar 190/2022, que o regulamentou.

SeVejamos:
Vejamos:

Decisão
: O Tribunal, por maioria, julgou improcedente a ação direta
, reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação,
nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin, André Mendonça, Cármen Lúcia e os Ministros Ricardo Lewandowski e Rosa Weber, que votaram em assentada anterior ao pedido de destaque. Não votou o Ministro Cristiano Zanin, sucessor do Ministro Ricardo Lewandowski. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 29.11.2023. (Grifei)

Como se vê, a LC 190/2022 não criou tributo, mas apenas estabeleceu regra de repartição de arrecadação tributária, não se aplicando ao caso o princípio da anterioridade anual. Ressalta-se, ainda, que o fracionamento do tributo entre o estado produtor e o estado de destino ocorreu sem repercussão econômica para o contribuinte.

Destarte, o princípio da anterioridade nonagesimal, expressamente mencionado na parte final do artigo 3º da LC 190/2022, deve produzir efeito após 90 dias da data de sua publicação.

No caso concreto, observa que o Juízo a quo aplicou o princípio constitucional tributário da anterioridade anual ao afastar a incidência do Difal/ICMS nas operações realizadas em todo o exercício de 2022, admitindo-as, apenas, a partir de 1º de janeiro de 2023.

Não obstante, tendo em vista o entendimento firmado pelo STF acerca da aplicabilidade da anterioridade nonagesimal e, considerando que a Lei Complementar nº 190 foi publicada no dia 5 de janeiro de 2022, a decisão ser parcialmente reformada, de modo que a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS possa incidir apenas sobre as operações ocorridas a partir de 05 de abril de 2022, data de início da vigência da lei que o regulamentou.

Registra-se que o
periculum in mora
, necessário à concessão da medida liminar, decorre da possibilidade da exigência indevida do tributo no período mencionado na presente decisão.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P. R. I. C.

Belém (PA), 21 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/07/2025